Tribunal: TJMT
Processo: 0007282-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007282-61.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO CHRISTIAN DE CAMPOS GALVAO - CPF: 545.930.181-53 (RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), VIDAL CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 293.026.091-20 (RECORRENTE), JOCELY TADEU MESSIAS - CPF: 080.859.861-91 (RECORRENTE), EMANUEL JESUS DAUBIAN COSTA - CPF: 207.442.341-15 (RECORRENTE), JOAQUIM CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 207.117.941-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), EDIMILSO ANTONIO MOTA - CPF: 860.648.781-34 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), EDIMILSO ANTONIO MOTA - CPF: 860.648.781-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOAQUIM CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 207.117.941-20 (RECORRIDO), EMANUEL JESUS DAUBIAN COSTA - CPF: 207.442.341-15 (RECORRIDO), JOCELY TADEU MESSIAS - CPF: 080.859.861-91 (RECORRIDO), VIDAL CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 293.026.091-20 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), FRANCISCO CHRISTIAN DE CAMPOS GALVAO - CPF: 545.930.181-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE PELOS PROMOVENTES E DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA PROMOVIDA – FORMA DE APURAÇÃO DO BENEFÍCIO – LEI MUNICIPAL No 4.142/01 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – ATUALIZAÇÃO DA VERBA – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DO CITADO DIPLOMA – FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO E. TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Conforme precedentes idênticos já julgados pelo E. TJMT em casos idênticos, “a despeito da alteração da forma de apuração do excepcional de produtividade promovida pela Lei no 4.142 do Município de Cuiabá, de 14 de dezembro de 2.001, não há como proceder à atualização da citada verba, tampouco determinar que o servidor receba as diferenças eventualmente dela decorrentes, visto que: a) o diploma fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sob pena de infringência ao verbete no 681 de Súmula do Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida”.

Portanto, seja porque os diplomas legais citados pelos Recorrentes para embasar o pedido fixaram a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta, seja porque há impossibilidade de aplicação do índice que veio a substituí-lo, sob pena de infringência ao teor da Súmula no 681 do Supremo Tribunal Federal, seja ainda porque é defeso ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração para estipular a forma como a gratificação deve ser aferida, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recursoS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e julgou improcedente a pretensão inicial “considerando que os diplomas legais citados pelos Requerentes para embasar o pedido fixaram a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; considerando a impossibilidade de aplicação do índice que veio a substituí-lo, sob pena de infringência ao teor da Súmula no 681 do Supremo Tribunal Federal, aliado ao fato de que é defeso ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração para estipular a forma como a gratificação deve ser aferida”, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a ser suportado pelos vencidos em igual proporção. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3o, do diploma processual.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

Os promoventes, ora Recorrentes, em recurso, alegaram que são servidores públicos do município de Cuiabá/MT e que buscam por meio da presente ação o recebimento da gratificação denominada excepcional de produtividade estabelecida pela Lei Municipal no 4.142/2001 que alterou a Lei Municipal no 3.331/1994 que garante a referida benesse.

Alegou que no período de setembro de 2014 a fevereiro de 2010, no momento do pagamento da remuneração, o Apelado não observou as determinações legais e deixou de realizar o adimplemento da obrigação, razão da pretensão inicial. Alegou que o Apelado não realizou o cálculo do excepcional de produtividade na data em que eram disponibilizados os pagamentos, só ocorrendo a partir de outubro/2014.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Município de Cuiabá interpôs recurso inominado contra a sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e manteve o deferimento da benesse, pois entende que os promoventes possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Houve apresentação de contrarrazões com o argumento de que o magistrado fundamentou que a benesse da gratuidade da justiça envolve além da custas e despesas processuais, o pagamento de honorários de sucumbência, o que teria o condão de prejudicar as finanças dos promoventes, prejudicando o sustento, não havendo reparo a ser feito.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada no âmbito do E. TJMT em casos idênticos a envolver a gratificação de excepcional de produtividade. Igualmente, deve ser mantida quanto ao deferimento da benesse da gratuidade da justiça, pois se trata de recurso genérico, sem abordar os fundamentos e cálculos realizados pelo magistrado quanto ao valor a ser pago por cada recorrente a título de custas e despesas processuais, assim como de honorários advocatícios.

A respeito do recurso dos promoventes, calha destacar que o E. Tribunal e Justiça de Mato Grosso, em casos idênticos, assentou o entendimento no sentido da impossibilidade do Poder Judiciário revisar o referido valor:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — REVISÃO DE REMUNERAÇÃO — PARCELAS ATRASADAS — EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE — FORMA DE APURAÇÃO — LEI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ No 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001 — ALTERAÇÃO — ATUALIZAÇÃO DA VERBA — RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI — IMPOSSIBILIDADE — CÁLCULO — ESTABELECIMENTO COM BASE EM UNIDADE FISCAL EXTINTA — APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR — INVIABILIDADE — FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO — VEDAÇÃO. A despeito da alteração da forma de apuração do excepcional de produtividade promovida pela Lei do Município de Cuiabá no 4.142, de 14 de dezembro de 2001, não há como proceder à atualização da citada verba, tampouco determinar que o servidor receba as diferenças eventualmente dela decorrentes, visto que: a) a lei fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sob pena de infringência ao verbete no 681 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida. Recurso provido. (Ap 62423/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA — PARCELAS ATRASADAS - EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE — FORMA DE APURAÇÃO — LEI MUNICIPAL No 4.142/01 — ALTERAÇÃO — ATUALIZAÇÃO DA VERBA — INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DO CITADO DIPLOMA - FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO — VEDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. (...) A despeito da alteração da forma de apuração do excepcional de produtividade promovida pela Lei no 4.142 do Município de Cuiabá, de 14 de dezembro de 2.001, não há como proceder à atualização da citada verba, tampouco determinar que o servidor receba as diferenças eventualmente dela decorrentes, visto que: a) o diploma fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sob pena de infringência ao verbete no 681 de Súmula do Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida. (Apelação / Remessa Necessária 60557/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)

Conforme precedentes idênticos já julgados pelo E. TJMT em casos idênticos, “a despeito da alteração da forma de apuração do excepcional de produtividade promovida pela Lei no 4.142 do Município de Cuiabá, de 14 de dezembro de 2.001, não há como proceder à atualização da citada verba, tampouco determinar que o servidor receba as diferenças eventualmente dela decorrentes, visto que: a) o diploma fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sob pena de infringência ao verbete no 681 de Súmula do Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida”.

Portanto, seja porque os diplomas legais citados pelos Recorrentes para embasar o pedido fixaram a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta, seja porque há impossibilidade de aplicação do índice que veio a substituí-lo, sob pena de infringência ao teor da Súmula no 681 do Supremo Tribunal Federal, seja ainda porque é defeso ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração para estipular a forma como a gratificação deve ser aferida, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

No que se refere ao recurso da parte promovida, quanto ao deferimento da benesse da gratuidade, faço uso dos fundamentos utilizados na origem:

O Requerido impugna o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelos Requerentes, alegando que estes possuem condições de arcar com o ônus da sucumbência.

Inicialmente, cumpre destacar que o valor a ser recolhido a título de distribuição equivale a 2% do valor da causa, sendo 1% referente às custas judiciais e 1% referente à taxa judiciária.

Desse modo, a somatória do valor das custas judiciais e da taxa judiciária totalizaria aproximadamente R$ 2.000,00, o qual, rateado proporcionalmente entre os Requerentes, resultaria em um custo individual de R$ 400,00.

Todavia, o pedido de Assistência Judiciária Gratuita não deve se ater apenas ao valor das custas judiciais e da taxa judiciária, mas também aos honorários advocatícios eventualmente devidos em caso de sucumbência dos beneficiários.

Quanto a tal tópico, considerando que a legislação processual impõe o percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios, é certo que em caso de sucumbência os Requerentes teriam de arcar com o montante aproximado de R$ 10.000,00, que rateado em igual proporção entre os vencidos, resultaria em um ônus individual de R$ 2.000,00.

Da soma do valor das custas processuais, da taxa judiciária e dos honorários advocatícios eventualmente devidos, depreende-se que o valor do ônus sucumbencial, por Requerente, seria de R$ 2.400,00, montante este que importa em considerável ônus aos Requerentes que possuem remuneração superior ao valor mencionado.

Por esse motivo, entendo que não procede a impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, sendo imperiosa a manutenção do benefício, ante a manifesta hipossuficiência econômica das partes.

Isto posto, rejeito a impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelos Recorrentes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno o ente público ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Condeno os promoventes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021